Tribunal: STF
Processo: RE 1366829
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. DISCURSO OFENSIVO PROFERIDO POR VEREADOR CONTRA CLASSE PROFISSIONAL. ART. 29, VIII, DA CRFB. TEMA Nº 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. CONTEXTO LOCAL (CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão exarado pelo Colégio Recursal de Sorocaba/SP, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Mantido o afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa da Autora, professora da rede municipal de ensino atingida pelas ofensas praticadas pelo Recorrente, vereador, em sua página pessoal do Facebook – Desmerecimento da classe – Dano moral reconhecido e perfeitamente sopesado (R$ 5.000,00) – Improvimento do recurso" . (e-doc. 41, p. 2)

 2.	Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 47), interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa aos arts. 29, inc. VIII, e 93, inc. IX, ambos da Constituição da República, uma vez que as manifestações realizadas estão acobertadas pela imunidade material do vereador, de modo a afastar o ato ilícito, e o conseguinte dever de reparação reconhecido pelo TJSP.

 3.	O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 70).

É o relatório.

Decido.

 4.	Em relação à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do TJSP, ressalto que o recurso de apelação e os embargos declaratórios foram apreciados nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099, de 1995.

 5.	Nesse ponto, anoto que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do recurso, no particular.

 6.	No tocante à alegada ofensa ao art. 29, inc. VIII, da CRFB, e a inobservância do Tema nº 469 da Repercussão Geral, o recurso comporta conhecimento. A propósito, oportuno transcrever excerto do voto condutor do acórdão do Colégio Recursal de Sorocaba/SP, que deu provimento ao agravo interno do recorrente, para admitir o processamento do recurso extraordinário:

“No entanto, respeitado o entendimento diverso, é caso de provimento para admitir o seguimento do recurso excepcional.
Isto porque se trata de discussão acerca de imunidade material de vereadores, matéria tratada no Tema de Repercussão Geral n. 469 do STF: ‘Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.’ Ademais, não se trata de revolvimento de provas, mas de acertamento de limites de norma constitucional.” (e-doc. 70, p. 2; grifos acrescidos)

 7.	Pois bem. O painel fático delimitado pelo acórdão recorrido, remissivo à sentença de primeira instância, noticia ter havido, em decorrência de um conjunto de postagens do recorrente em sua página no Facebook, o reconhecimento de dano moral indenizável em favor da parte recorrida. A sentença de piso não promoveu a transcrição das falas, mas ressalta que o contexto envolveria críticas ofensivas aos professores municipais de Sorocaba/SP, cidade onde o recorrente, à época dos fatos, exercia o cargo de vereador. A recorrida, por sua vez, mesmo sem ter mantido qualquer interação com o recorrente, sentiu-se ofendida por exercer o cargo de professora municipal.

 8.	Extraio da decisão mantida pelo acórdão recorrido o seguinte trecho:

“No mérito, a pretensão é parcialmente procedente.
Restou incontroverso que o réu proferiu as ofensas descritas na inicial, que, de todo modo, acham-se demonstradas pelos recortes trazidos com a referida petição (fls. 2/4).
As afirmações do réu são verdadeiramente ofensivas a toda a classe de professores, mais ainda àqueles da rede municipal de Sorocaba. Trata-se de assertivas genéricas, desacompanhadas de argumentos ou de dados estatísticos, com o único intuito de agredir ou transparecer repulsa à classe. Não se visou à discussão de nenhum assunto específico sobre os professores, nem o réu se limitou a falar de seus salários, como quer fazer crer.
Mesmo ao falar dos vencimentos, o requerido desmereceu o magistério, enaltecendo outras profissões em detrimento dos professores, comportamento preconceituoso e que se torna ainda mais grave por não se conformar com a profissão do edil; ao contrário, constitui um desserviço à imagem do funcionalismo público da cidade em que ele opera.” (e-doc. 21, p. 2)

 9.	No julgamento do RE nº 600.063/SP, Tema nº 469 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese vinculante:

“(...) nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.”
(RE nº 600.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 25/02/2015, p. 15/05/2015)

 10.	O exame dos autos revela preenchidos os requisitos estabelecidos pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, para o reconhecimento da imunidade material do recorrente.

 11.	Com efeito, as interações que resultaram em manifestações de desapreço à classe dos professores – tidas por ofensivas –, foram travadas com munícipes de Sorocaba/SP e no contexto do exercício da vereança, ainda que em ambiente virtual. A própria recorrida, autora da ação de origem, afirma na exordial que “o vereador insultou a todos os professores Municipais de Sorocaba, afirmando que os docentes apresentam um péssimo ensino, desprezando toda a classe” (e-doc. 1., p. 3; grifos acrescidos).

 12.	Antes mesmo do advento das redes sociais, o STF já tinha o entendimento de que, havendo nexo causal, a imunidade do vereador incide mesmo fora do recinto parlamentar, conforme ilustra o seguinte precedente:

“EMENTA: - Recurso extraordinário. Imunidade material de vereador. Artigo 29, VIII, da Constituição.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que a imunidade concedida aos vereadores pelo artigo 129, VIII, da Constituição por suas opiniões, palavras e votos diz respeito a pronunciamentos que estejam diretamente relacionados com o exercício de seu mandato, ainda que ocorra, dentro ou fora do recinto da Câmara dos Vereadores, inclusive em entrevistas à imprensa, desde que na circunscrição do Município (assim, HC 74201 e HC 81730).
- No caso, há o nexo direto entre a manifestação à imprensa e o exercício do mandato de vereador a impor o reconhecimento da imunidade constitucional em causa.
Recurso extraordinário conhecido e provido.”
(RE nº 354.987/SP, Rel. Min. Moreira Alves, j. 25/03/2003, p. 02/05/2003; grifos acrescidos)

 13.	Bem mais recentemente, e já sob o fenômeno das redes sociais, a Primeira Turma do STF teve a oportunidade de apreciar a questão, ocasião em que reconheceu a imunidade material de vereador em manifestações veiculadas na rede mundial de computadores. Confira-se o acórdão na fração de interesse:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PALAVRAS PROFERIDAS NA INTERNET. TEMA 469. INAPLICABILIDADE AO CASO. DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO TÍPICA DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO. ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. O Tribunal de origem entendeu que as manifestações do vereador não ficaram restritas à circunscrição do Município, já que publicadas na rede mundial de computadores, bem como que induzem o leitor a erro quanto à adequada interpretação de parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Assim, deu provimento à Apelação interposta por GEAN LOUREIRO Prefeito do Município de Florianópolis para reformar a sentença de improcedência do pedido e condenar o recorrente Vereador Municipal - proceder à exclusão do artigo intitulado A nova maracutaia de Gean Loureiro de seu website pessoal, assim como de seus perfis em redes sociais (Facebook e Twitter), e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais).
2. A tese fixada no Tema 469 deve ser apreciada cum grano salis quando as pretensas ofensas tenham sido proferidas pela internet, porém em razão do mandato, haja vista que essa peculiaridade não foi objeto de debate por ocasião do julgamento do processo paradigma.
3. É essencial na presente hipótese analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A blackstoniana e a de Stuart Mill. 
4. A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes quase 35 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem os deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional.
5. Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, levar ao eleitor sua prestação de contas, suas críticas a políticas governamentais, sua atuação de fiscalização, informações sobre sua atitude perante o Governo.
6. Então, exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença desses dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar.
(...).
11. Nos dias atuais, caracterizados por avanços tecnológicos em que a internet se tornou um dos principais meios de comunicação entre os mandatários e o eleitor, não é mais possível restringir o exercício parlamentar do mandato aos estritos limites do recinto da Câmara Municipal.
12. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(AgR no ARE nº 1.421.633/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/05/2023, p. 09/05/2023; grifos acrescidos)

 14.	Embora, no caso vertente, seja possível argumentar que a crítica dirigida a uma classe de profissionais não evidencie de plano relação de pertinência com o exercício do cargo de vereador, a própria sentença  relata que o contexto originário das falas tidas por ofensivas versava sobre a quantia salarial paga aos professores municipais de Sorocaba/SP, temática que, naturalmente, se insere no rol de interesse da atividade parlamentar daquele Município.

 15.	Ademais, ainda que houvesse alguma dúvida a esse respeito, rememoro que, no âmbito do julgado paradigma, o saudoso Ministro Teori Zavascki apontou a presunção de pertinência de falas que podem ou não estar abrangidas pelo ofício parlamentar. Transcrevo:

“Trata-se de um pronunciamento de um vereador, no ambiente parlamentar, na Câmara de Vereadores; portanto, no exercício do mandato e da função parlamentar. Saber se essa fala específica tem relação ou não com a atividade político-parlamentar, além de difícil definição, se mostra irrelevante nas circunstâncias. Aliás, a presunção deve favorecer a relação de pertinência. Se não for assim, será muito difícil preservar a imunidade constitucional. Se, para cada pronunciamento de um parlamentar ou de um vereador, tiver que ser feito esse juízo de relação necessária de pertinência como condição para assegurar a imunidade, teremos uma inversão do princípio constitucional, que determina seja preservada a imunidade.”
(RE nº 600.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 25/02/2015, p. 15/05/2015)

 16.	Por outro lado, faço questão de registrar total discordância com o conteúdo das falas em questão. Não há dúvida alguma de que as manifestações do recorrente, depreciativas e um tanto jocosas, dirigidas a uma classe de profissionais que, como regra geral, é altamente desvalorizada em nosso país, são de todo lamentáveis, ainda que, em sua defesa, o recorrente afirme ter apenas retorquido ofensas pessoais que também recebera de internautas.

 17.	Entretanto, como bem anotado pelo eminente Min. Edson Fachin, no julgamento do já referido AgR na Rcl nº 33.471/SP, referindo-se a uma frase do ex-Deputado Raimundo Brito, “a imunidade não foi feita para proteger os santos e os anjos, mas os pecadores”. E, na hipótese dos autos, por mais equivocadas e censuráveis que sejam as palavras desferidas pelo recorrente, caracterizado o nexo causal com o ofício parlamentar e o contexto local (circunscrição do município), incide a regra imunizante prevista no Texto Constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 469 da Repercussão Geral.

 18.	Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de origem. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator